Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709789-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEYNES MARQUES DE ALMEIDA APELADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por KEYNES MARQUES DE ALMEIDA contra sentença da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer, originalmente proposta a título de mandado de segurança, ajuizada pelo apelante em face de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Em suas razões (ID 58324429), o apelante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família; 2) “o teto estabelecido como parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, que corresponde em 2024 a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valor superior aos ganhos líquidos do Apelante.” Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja concedido o direito à gratuidade de justiça para o apelante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observado que o proposito recursal consiste unicamente em analisar o pedido de benefício da gratuidade de justiça indeferido na sentença, o apelante fica dispensado do recolhimento de preparo e de custas até o julgamento final do recurso. Conforme entendimento consolidado do STJ “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirmar não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, rel. Min. Raul Araújo, Dje 25.11.2015). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o apelante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos que atestem a alegada situação econômica. Ao contrário, o motivo ensejou o indeferimento do pedido na sentença pelo juiz de origem foi justamente o fato de o apelante não ter demonstrado a situação de insuficiência declarada: “Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, restando subsistente a exigibilidade de tais verbas, eis que, não tendo sido observada a determinação veiculada pela decisão de ID 190197944, uma vez que os extratos bancários apresentados em ID 190569448 não abrangem o período correspondente aos últimos noventa dias, tenho por não demonstrada a situação de hipossuficiência declarada, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça postulada. Deixo, por ora, de condenar nas penas da litigância de má-fé, por entender que esta não pode ser presumida.” O autor/apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça na apelação sem, todavia, trazer qualquer elemento a corroborar com o alegado estado de hipossuficiência. Tal motivo, por si só, já é capaz de ensejar o indeferimento de plano do pedido. Contudo, pela derradeira vez, com base nos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda e de seus pais ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira e de sua família. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator